Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIÁVEL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADES. DOSIMETRIA. 1a FASE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO 1o APELANTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO 2o APELANTE.

1. O Novo Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, é diferente do que já se conhecia nas disposições do artigo 16, do Código Penal. Este era aplicável somente nas infrações patrimoniais e com redução de pena de um a dois terços. A nova regência é aplicável na fase investigativa. É cabível em ações penais que se encontravam em curso na data de entrada em vigor da Lei no 13.394/19, desde que ainda não recebida a denúncia, razão de ser afastada a preliminar da Defesa, pois, os fatos são bem posteriores a Lei denominada de Pacote Anticrime.

2. Sendo as provas dos autos coerentes e harmônicas no sentido de que os acusados praticaram atos típicos de tráfico de drogas, inviável acolherem-se o pleito absolutório ou desclassificatório.

3. Impõe-se a redução da pena em observância a a orientação do STJ, de aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada por circunstância judicial desfavorável, eis que estes pequenos tráficos não apresentam situações extraordinárias de censura.

4. Preliminar rejeitada. Recurso do 1o apelante parcialmente provido. Negado provimento ao Recurso do 2o apelante.